Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Processo : 0712062-55.2020.8.07.0003 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, os réus interpuseram apelação, requerendo, dentre outros pedidos, a gratuidade de justiça, por ausência de condições de arcar com as custas processuais. Daí que foram intimados para comprovarem, no prazo de 5 dias, a hipossuficiência alegada (id. 38367838). Todavia, quanto à alegação deduzida pelas pessoas jurídicas, apesar de intimadas a demonstrarem a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais, não apresentaram balanço patrimonial atualizado, livros contábeis ou outro documento hábil a comprovar a hipossuficiência, limitando-se a colacionar simples telegrama de encerramento de conta (ids. 38549323), extratos bancários de períodos ínfimos (ids. 38549322, 38549318-38549317), declaração de faturamento de curto período - janeiro/2021 a fevereiro/2021 (ids. 38549309), e algumas declarações de apuração de simples nacional (ids. 38548735-38547840) o que, de fato, não comprova a hipossuficiência declarada, visto que ausente a comprovação atual contábil e patrimonial da instituição empresarial. A propósito, eventuais ações judiciais propostas em desfavor das apelantes, bem como bloqueios judiciais, não ratificam a necessidade do benefício, cujo exame reclama, consoante anterior despacho, informações financeiras atuais. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desta forma, os documentos não são suficientes para demonstrar o direito à gratuidade de justiça pleiteada. Por outro lado, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta[1], admitindo, portanto, prova em contrário. No caso, a suficiência financeira possui lastro em prova documental, uma vez que o apelante é sócio de 8 (oito) sociedades empresariais que atuam em diversos ramos, como mineração, serviços administrativos e investimentos. Acrescente o documento de id. 27799639, que expressa inúmeros veículos em nome do apelante, bem como a Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2019, exercício 2020, anunciando o recebimento da importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em uma das 8 (oito) pessoas jurídicas do qual faz possui vínculo. Como se não bastasse, eventuais restrições de valores e de veículos em outras demandas militam em desfavor do apelante, na medida em que evidencia movimentação de grande quantidade de numerário e bens (ids. 27799640-27799641), de modo que, na hipótese, a existência de elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração enseja o indeferimento da gratuidade de justiça, à míngua de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Outrossim, ressalto que o deferimento do benefício em outra demanda, não é apto à concessão ou vincula outro juízo, já que o estado de hipossuficiência deve ser comprovado nos autos em que requerida a benesse. Indefiro a gratuidade de justiça e determino aos apelantes o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível.